Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DA COMPANHEIRA EM CONVIVÊNCIA COM O DE CUJUS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO. ORDEM LEGAL. ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê uma ordem de preferência para nomeação do inventariante que deve, ordinariamente, ser respeitada, ressalvada a hipótese de motivo relevante que justifique a sua alteração. Inteligência do art. 617 do CPC.
2. No caso dos autos, a agravante, uma das filhas do de cujus, havia sido inicialmente nomeada inventariante. Ocorre que sobreveio sentença em outro processo reconhecendo o vínculo conjugal entre a agravada e o falecido, que também é genitora de um filho comum do casal. A partir de então e, somado à ausência de impugnação no momento oportuno, nomeou-se a agravada, no caso, em estrita observância da ordem legal, não havendo elementos nos autos a indicar o afastamento do rol que dispõe acerca da ordem legal, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.